Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5o, XXXV, LIV e LIV, DA CF/88. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660.

II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão aplicou de forma equivocada a orientação do Pretório Excelso, haja vista a necessidade de respeito aos direitos e garantias fundamentais (devido processual legal, contraditório e ampla defesa) perante as relações entre particulares (consumidor e fornecedor de serviço de transporte individual de passageiro). Aduz não se tratar de ofensa reflexa ou indireta à norma constitucional, por inexistir lei infraconstitucional a tratar da observância do contraditório e da ampla defesa nas relações entre particulares.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 45286508.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Sem razão o agravante. Da análise dos acórdãos impugnados por meio do recurso extraordinário, verifica-se que foi julgado improcedente o pedido de reativação da conta do autor de usuário na plataforma de transporte por aplicativo mantida pela ré UBER. O autor sustentou que sua exclusão foi indevida e fundamentada unicamente na alegação de um motorista que o acusou de prática racista. Nesse contexto, foi dado parcial provimento ao recurso inominado, pois o colegiado entendeu haver dano moral em razão de o recorrente ter sido acusado, sem provas, de prática racista, fixando a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). Irresignado, o ora agravante manejou apelo extremo com base na suposta violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da CF/88.

VI. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.

VII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.

VIII. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).

IX. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do apelo extremo, haja vista a consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Ademais, forçoso concluir que a pretensão da parte agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno.

X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.